Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723678-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução não demonstrado, visto que a compensação só é permitida quando superveniente à sentença (CPC 525, §1o, VII). Pedido de indenização não concedido no apelo (Lei 8.666/93, art. 59, § único, in fine). Res judicata. Preclusão do pleito de dedução dos impostos retidos na fonte. Correção e juros fixados no título. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 525, incisos V e VII, do CPC; 368, 884 e 886, todos do Código Civil, e 59 da Lei 8.666/93, sustentando que, independente de ter havido ou não fraude no procedimento licitatório, e/ou eventual aferição de suposto prejuízo ao erário daí decorrente, a insurgente faz jus a compensação de todas as obrigações existentes entre ela e o Distrito Federal, para, só então, este prosseguir com a execução de eventual débito remanescente, devidamente apurado; e c) artigos 406, do CC; 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, §4o, da Lei 9.250/95; 61, §3o, da Lei 9.430/96, bem como à Lei 10.522/02 e Lei Complementar Distrital 943/2018, defendendo que o índice de atualização deve ser a SELIC, e não o INPC + 1% ao mês, uma vez que remunera tanto a correção monetária como os juros de mora. Subsidiariamente, requer a aplicação dos mesmos índices de correção e juros incidentes nos créditos da Fazenda Pública, quais sejam, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 525, incisos V e VII, do CPC; 368, 406, 884 e 886, todos do Código Civil, 59 da Lei 8.666/93; 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, §4o, da Lei 9.250/95; 61, §3o, da Lei 9.430/96. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A compensação na fase executória, quando não assegurada na sentença, deve ter causa superveniente (CPC 525, § 1o, VII), o que não ocorre no caso. (...) Acrescente-se que a compensação pressupõe liquidez, o que não se verifica no crédito alegado pela agravante, considerando que não indicou os contratos nem, tampouco, o quantum a ser compensado (CPC 525, §§ 4o e 5o), limitando-se a alegar a existência de inúmeros processos licitatórios, cujos contratos estariam em vigência. (...) fixado na sentença o índice de atualização do débito e os juros de mora, é indevida sua substituição pela Selic e, pela mesma razão, não procede o pedido subsidiário, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (ID 57192309). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o recurso especial também não merece prosseguir quanto à suposta afronta à Lei 10.522/02 e Lei Complementar Distrital 943/2018, pois “a ausência de indicação específica dos dispositivos legais federais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.563.180/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, a análise da Lei Complementar Distrital 943/2018 atrai a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF, a saber: “é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma local (municipal ou estadual). Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020” (AgInt no AREsp n. 2.580.958/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003